Tribunal: TJES
Processo: 0048405-45.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048405-45.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DARCY NUNES BATISTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de
DARCY NUNES BATISTA
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos cobrados na ação, nos termos art. 156, inciso V do Código Tributário Nacional combinado com o artigo 40, § 4º da Lei 6. 830/80 e art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Sem contrarrazões, em virtude da não citação do réu.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de
DARCY NUNES BATISTA
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos cobrados na ação, nos termos art. 156, inciso V do Código Tributário Nacional combinado com o artigo 40, § 4º da Lei 6. 830/80 e art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
argumenta pela inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que a Fazenda Pública não se manteve inerte no caso. Além disso, aduz que não houve a suspensão do processo por um ano, anteriormente ao início do prazo prescricional, conforme art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo desprovimento do recurso.

A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

Certo é que, há muito tempo, os tribunais vêm enfrentando discussões acerca dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execuções fiscais, sobretudo em razão das disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/90,
verbis
:

Art. 40
- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º
- Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
- Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Nesse contexto, apreciando o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS, Relator o Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.09.2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro teses sobre o tema, em acórdão com a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: \Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente\.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: \[...] o juiz suspenderá [...]\). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Para tal entendimento, vale dizer, em se tratando de norma legal eminentemente processual, não disciplinando e, tampouco, prevendo a prescrição, mas tão somente atribuindo ao juiz a competência para decretar a prescrição de ofício, desde que decorrido o prazo legal, plenamente válida e cabível a sua aplicação no caso dos autos.

Ademais, constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. Segundo o §4° do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Confiram-se precedentes nessa esteira:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEM HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis,
o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional
.
2. No caso em apreço, o Município tomou ciência em 04/11/2011 acerca da primeira tentativa sem sucesso de citação da pessoa jurídica executada, ora Apelante. Assim, iniciou-se nesse dia 04/11/2011, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão da execução, o qual finalizou em 04/11/2012. Nesse cenário, tem-se que a partir de 05/11/2012 teve início o prazo da prescrição intercorrente, que findou em 05/11/2017. 3. O requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente. 4. Prescrição intercorrente configurada. Sem condenação em honorários, eis que a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0006204-67.2019.8.08.0011, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis, o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional.

(TJ-ES, Apelação Cível 0009365-62.2005.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 28/Jul/2023)

No caso em tela, verifico que no ID 7484140, p. 08, após tentativas frustradas de citação do executado, o Juízo determinou a intimação do Município Exequente para, em 30 dias, informar novo endereço no qual a parte executada pudesse ser citada,
sob pena de suspensão do curso da execução, na forma do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

O próprio Município peticionou, à p. 09 do ID 7484140, em 25/05/2016, informando que “não conseguiu citar o executado nos endereços disponíveis, CDA e cadastros da Receita Federal, restando todas tentativas infrutíferas”, requerendo que órgãos públicos foram oficiados para informarem o possível endereço do executado.

O Juízo
a quo
, então, proferiu novo despacho, em 26/07/2016, com cópia à p. 13 do ID 7484140, para que o Município exequente, em 30 dias, indicasse quais Orgãos Públicos deveriam ser oficiados.

O Municípiu respondeu apenas em 24/11/2017, requerendo que fossem oficiados o TRE, INSS, ESCELSA e Policia Civil.

Após as expedições e respostas do referidos ofícios, a partir dos endereços encontrados, as novas tentativas de citação do executado permaneceram sem sucesso.

Em 15/01/2020 (ID 7484141, p. 33), o Município informou o falecimento do executado, requerendo a intimação por Oficial de Justiça do representante/executado no endereço que consta na CDA.

Na petição de ID 7484141, p. 37, o exequente pediu a suspensão da execução por 60 (sessenta) dias, para realizar novas diligências a fim de buscar a certidão de óbito do executado, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
.

Em 27/04/2022, após intimação do Juízo para tal, o Município peticionou informando que não localizou certidão de óbito do executado, porém, em peticionamento, juntou CDA com a alteração da responsabilidade fiscal para ESPÓLIO, visto que, em consulta aos cadastros da Receita Federal, verificou o falecimento do executado ocorreu em 2019. Ademais, apresentou endereço para citação de representante do executado falecido.

Sem sucesso mais uma vez, considerando as tentativas frustradas de localização de inventário judicial ou administrativo em nome do executado, assim como da existência ou inexistência de herdeiros, o exequente pleiteou a citação/intimação do espólio por edital, na forma do art. 8º, inciso IV da Lei n. 6.830/80.

No despacho juntado no ID 7484142, p. 13, o Juízo determinou a intimação do Município exequente para, em 30 dias, manifestar-se acerca de eventual prescrição intercorrente, na forma do art. 10 do CPC.

O Município alegou não ter havido a prescrição intercorrente, tendo em vista a suspensão do processo para regularização do polo passivo, reiterando o pedido de citação por edital do espólio do executado.

Ocorre que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente
: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

Esse também tem sido o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Limeira – Execução fiscal ajuizada em 19/10/1998, antes da alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar nº 118/05 – Citação por edital em 18/08/2000 - Interrupção do prazo prescricional – Tentativas infrutíferas de penhora de bens após a citação por edital – Termo inicial da contagem do prazo prescricional -
Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Os diversos requerimentos de diligências que se mostraram infrutíferos em localizar o devedor não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente – Transcurso do lustro legal sem impulsionamento válido do processo pela Fazenda Pública - Ocorrência da prescrição - Sentença de extinção mantida
– Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 00206185019988260320 Limeira, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 30/06/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -TRIBUTÁRIO - ISSQN - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CITAÇÃO - AUSÊNCIA - DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553, sob a sistemática de recursos repetitivos, a partir da primeira ciência da Fazenda Pública acerca da falta de citação do devedor ou da não localização de bens penhoráveis, automaticamente, iniciam-se os prazos da suspensão seguida pelo arquivamento, sendo irrelevantes para o fluxo desses prazos as diligências não satisfativas crédito.
O prazo da prescrição interrompido citação do devedor principal ou pela efetiva constrição de bens reinicia-se logo após, já o interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência, sendo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem. Havendo o decurso do lapso superior a 5 (cinco) anos, depois de um ano de suspensão da execução fiscal, tem-se que resta caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 11393651820078130245, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 22/06/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO (INDEX 169 DO PROCESSO PRINCIPAL) QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA EXECUTADA PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. In casu, o fundamento do recurso apresentado pela Executada é a prescrição, sob a alegação de que o feito teria restado paralisado por mais de 6 anos. Tratando-se de executivo fiscal, a questão atinente à não localização do executado é regulada pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Assim, não sendo encontrado o devedor ou bens passíveis de penhora, cabe ao Órgão Judicial suspender o curso da execução e intimar a Fazenda Pública. Neste sentido, a Súmula n.º 314 do Superior Tribunal de Justiça: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. A matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.340.553/RS, submetido ao processamento de Recurso Repetitivo (Tema 566). Destaque-se que, quanto à interrupção do prazo prescricional, o acórdão paradigma consignou expressamente que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, inicia-se automaticamente a partir do primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou da inexistência de bens [...] e intimada a Fazenda Pública. O referido decisum registrou, ainda, que é indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. Desta forma, vê-se que o termo inicial da prescrição intercorrente, em execuções fiscais, é o decurso do lapso temporal de um ano da suspensão do feito, com o arquivamento provisório dos autos do processo. Averbe-se, ainda, que, de acordo com a tese firmada no repetitivo, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se o prazo prescricional aplicável. Neste contexto, considerando-se que o Exequente teve ciência sobre o mandado de citação negativo em 11/01/2013, verifica-se que já havia transcorrido o prazo prescricional quando da movimentação do feito, em 16/12/2019.
Registre-se que, nos termos do acórdão paradigma, somente as efetivas constrição patrimonial e citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição, o que não ocorreu, no caso em comento. Neste cenário, reconhecida a prescrição, deve ser extinta a execução fiscal.
(TJ-RJ - AI: 00935897520228190000 2022002127711, Relator: Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 20/06/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023).

In casu,
verifico que

foi realizada detida análise pelo Juiz Singular na análise da ocorrência do instituto da prescrição intercorrente, considerando que a demanda foi ajuizada no ano de 2013 e que seguiu até 2023 sem êxito na citação do executado ou seu espólio.

No que concerne à alegação quanto ao marco temporal, a ciência da Fazenda sobre a tentativa frustrada de citação se deu em 05/12/2013 (evento 5.1), tendo início, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão da execução, o qual finalizou em 05/12/2014. Nesse cenário, tem-se que a partir de 06/12/2014 teve início o prazo da prescrição intercorrente, que findou em 06/12/2019.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, deixo de arbitrar honorários recursais, já que a verba não é devida desde a origem, em razão da ausência de angularização da relação jurídica processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A prescrição, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

2.
Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

3.
Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. Segundo o §4° do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.